Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710231-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: WILLIAM PAIXAO JACINTO, MARIA AMELIA ALVES JACINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE para reformar a decisão que declarou a nulidade da citação e dos atos subsequentes nos autos do processo no 0714664-65.2020.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de WILLIAM PAIXAO JACINTO e MARIA AMELIA ALVES JACINTO. A parte agravante alega, em síntese, que o comprovante de endereço juntado pela agravada Maria é recente e, portanto, não seria suficiente para comprovar o seu domicílio em local diverso daquele diligenciado à época da citação. Sustenta que a rescisão da sentença somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória, sendo incabível a querela nullitatis apresentada pela agravada. Defende a impossibilidade de recebimento da petição da agravada como exceção de pré-executividade, pois esta exige prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. O agravante alega, ainda, que foi determinado o levantamento de valor penhorado na conta do agravado William, apesar de ter sido reconhecido que a sua citação foi regular. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a liberação dos valores penhorados em favor dos agravados, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a validade da citação da agravada Maria e, subsidiariamente, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao agravado William. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante defende a regularidade da citação da agravada Maria na fase de conhecimento da ação de rescisão de negócio jurídico, sob o argumento de que o mandado foi encaminhado ao endereço indicado em pesquisa de domicílio e foi recebida, em tese, por funcionário do condomínio edilício. Além disso, alega que o comprovante de endereço juntado pela agravada seria recente e, por isso, não seria suficiente para comprovar que não residia no endereço diligenciado por ocasião da citação. Em outro sentido, ainda que o mandado citatório expedido nos autos tenha sido recebido por funcionário do condomínio edilício, o que não foi efetivamente provado nos autos, deve-se lembrar que há indícios de que a agravada Maria não residia naquele endereço à época da citação. Com efeito, o ato citatório impugnado ocorreu por correio, em 18 de janeiro de 2021, na Rua Netuno, bloco 4, apto 201, Recanto dos Vinhais, São Luís/MA, enquanto a conta de luz juntada pela agravada no ID 116172694, pág. 3 (na origem), demonstra que, naquela época, em dezembro de 2020, residia em local diverso, qual seja, no endereço Rua dos Professores S/N, bloco A, ap. 201, PQ Res Vinhais, São Luís/MA. Dessa forma, há dúvida razoável acerca da regularidade de sua citação. A parte agravante sustenta, ainda, inviabilidade de querela nullitatis no caso dos autos. Por outro lado, a própria decisão agravada reconheceu o seu não cabimento, no entanto, compreendeu que a nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz. Nesse contexto, a ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. Isso significa, portanto, que o feito deve retornar à fase de conhecimento, sendo inviável a continuidade dos atos executivos promovidos na fase de cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça entende que este vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem e solicitem-se informações acerca do levantamento dos valores penhorados nos autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator